Tribunal: TJPA
Processo: 0024695-51.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0024695-51.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LEA CRISTINA BATISTA DE SIQUEIRA DE VASCONCELLOS SERRA, JOAO CONSTANTINO TORK DA SILVA, ELZA DINILA FERNANDES BENEVIDES, LIGIA MARIA SOBRAL NEVES, NEUCINEIDE SOUZA FERNANDES, LINDALVA ALVES DE SOUZA, ANA LUIZA LOPES GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORES PÚBLICOS ESTADUAIS. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PREVISÃO LEGAL. VALIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível contra sentença que julgou procedente a Ação Ordinária Declaratória cumulada com Preceito Cominatório, para condenar o Estado do Pará ao pagamento da gratificação por dedicação exclusiva aos defensores públicos autores, no percentual de 100% sobre os vencimentos base, no período não prescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há impossibilidade jurídica do pedido por ausência de previsão legal específica para a gratificação;

(ii) saber se é aplicável aos defensores públicos o Regime Jurídico Único do Estado do Pará;

(iii) saber se há vedação constitucional ao pagamento da gratificação sem lei específica;

(iv) saber se o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva é devido aos defensores públicos em razão do regime funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, porquanto a cumulação de pedidos declaratório e condenatório é admitida, desde que respeitados os requisitos legais.

4. Aplicabilidade do Regime Jurídico Único (Lei Estadual nº 5.810/94) aos defensores públicos, nos termos do art. 43 da LC Estadual nº 13/93.

5. Previsão expressa no art. 137 do RJU/PA quanto à gratificação por dedicação exclusiva, aplicável ao cargo que exige dedicação integral, como ocorre com a Defensoria Pública, diante da vedação constitucional ao exercício da advocacia privada (art. 134, §1º, CF).

6. Validade da sentença que reconheceu o direito à gratificação no percentual de 100%, conforme precedentes do TJPA e conjugação normativa entre a LC nº 13/93 e o RJU/PA.

7.

Ato administrativo secundário (Decreto nº 4.706/2001) não pode suprimir direito remuneratório legalmente previsto, em violação ao princípio da reserva legal e à teoria dos motivos determinantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento
: “1. É devida a gratificação por dedicação exclusiva a defensores públicos estaduais, prevista no Regime Jurídico Único do Estado do Pará, em razão da natureza do cargo e da vedação ao exercício da advocacia privada. 2. A ausência de lei específica superposta por norma estadual que prevê o regime especial de trabalho e gratificações não impede o reconhecimento judicial do direito à verba.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X e XV; 134, §1º; LC Estadual nº 13/1993, arts. 38 e 43; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 137; CPC, arts. 85, §§ 4º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Tema 810; STJ, REsp 392.599/CE, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 06.04.2004; TJPA, Apelação 0001109-07.2004.8.14.0301, j. 05.09.2016; TJPA, Apelação 0024693-81.2005.8.14.0301, j. 28.06.2021.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
, bem como da
REMESSA NECESSÁRIA
, e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
Estado do Pará
em face sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que julgou procedente a Ação Ordinária Declaratória c/c Preceito Cominatório movida por Ana Luiza Lopes Gomes da Silva e outros
, nos seguintes termos (ID 10943669):

“Posto isto, julgo PROCEDENTE a ação movida por LEA CRISTINA BATISTA DE SIQUEIRA DE VASCONCELLOS SERRA e OUTROS (6), condenando o ESTADO DO PARÁ a pagar a gratificação por dedicação exclusiva na proporção de 100% sobre os vencimentos base dos autores, no período não

prescrito (cinco anos antecedentes ao ajuizamento da ação), com fulcro no art. 43 da LC n° 13/93, c/c art. 137, §1°, ‘b’, da Lei n° 5.810/94 e no Decreto Estadual n° 2.203/94, sobre o qual deve incidir o pagamento de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Em consequência, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea “g” da Lei Estadual nº 5.738/93.

Honorários advocatícios pelo requerido, cujo percentual será definido quando da liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496 do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Em suas razões recursais, o Estado do Pará alega, em síntese, a impossibilidade jurídica do pedido, a inaplicabilidade do Regime Jurídico Único aos defensores públicos, ausência de previsão legal para pagamento da gratificação, necessidade de lei específica nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal e a inexistência de atividade em regime especial que justifique a vantagem remuneratória pretendida.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 10943674).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer se manifestando pelo desprovimento do apelo (ID 13309154).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como
da Remessa Necessária, por se tratar de sentença ilíquida, consoante a Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
[1]
.

Inicialmente, rejeita-se a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, porquanto, conforme destacado na sentença, é plenamente admissível a cumulação de pedidos declaratórios e condenatórios, desde que observados os requisitos legais, como o foram no presente caso.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é taxativo ao afirmar que o nome da ação não vincula a natureza do provimento jurisdicional a ser proferido, devendo prevalecer o conteúdo da causa de pedir e do pedido. Nesse sentido:

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade da concessão da gratificação por dedicação exclusiva aos Defensores Públicos do Estado do Pará.

A sentença examinou detidamente o enquadramento funcional da categoria, reconhecendo que o exercício do cargo de Defensor Público implica restrições próprias do regime especial de trabalho, notadamente pela vedação constitucional ao exercício da advocacia fora das atribuições institucionais (art. 134, § 1º, da Constituição Federal), e pela natureza intensiva e contínua da atuação.

Ademais, têm-se que o art. 38 da Lei Complementar Estadual nº 13/1993 expressamente admitia a incidência de vantagens remuneratórias relativas à natureza do trabalho, e o art. 43 do mesmo diploma determinava a aplicação subsidiária do Regime Jurídico Único do Estado do Pará – RJU/PA (Lei Estadual nº 5.810/1994).

Por conseguinte, o art. 137 do RJU/PA, que prevê a gratificação por dedicação exclusiva de até 100% sobre o vencimento base, aplica-se perfeitamente ao caso:

Art. 137 - A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1º. - As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo;

b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100% (cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.

(...)

A tese do Estado quanto à inexistência de previsão legal específica não se sustenta diante da conjugação normativa entre a Lei Complementar Estadual nº 13/1993 e o RJU/PA, que, juntos, conformavam a estrutura remuneratória dos defensores públicos do Estado do Pará.

Esse é o entendimento adotado por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes ao dos autos:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E APELAÇÕES CÍVEIS - APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO - ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/1973, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADAS - PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA - MERITO: DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ. DECRETO Nº 2 .203/94, QUE A CONCEDIA, REVOGADO PELO DECRETO Nº 4.706/01. RAZÕES MOTIVADORAS DO ATO QUE NÃO SE MOSTRAM VERDADEIRAS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: PRESSUPOSTOS DE VALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE - VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA - POSSIBILIDADE LEGAL DE INCIDÊNCIA DE VANTAGENS DE CARÁTER INDIVIDUAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 13/93 E LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. APLICABILIDADE - APELAÇÕES CONHECIDAS E IMPROVIDAS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME

(TJ-PA - Apelação / Remessa Necessária: 0001109-07.2004.8 .14.0301 9999164671, Relator.: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 05/09/2016, 2ª Câmara Cível Isolada)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. REANÁLISE E À REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. DEFENSORES PÚBLICOS. GRATIFICAÇÃO POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. 100%. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA PRIVADA. VEDADO. ART. 134 DA CF. ADI Nº. 3.043. RETIRADA DE PARCELA REMUNERATÓRIA SEM O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INCABÍVEL. SÚMULA Nº. 473 DO STF. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. LEIS ESTADUAIS COMPLEMENTARES Nº. 054/2006 E 091/2014. GARANTIA DE IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS. ART. 37, XV DA CF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Dispõe o art. 1 .022, que os embargos de declaração serão cabíveis quando ocorrer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado.

2. Os embargos declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é, os embargos de declaração não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

3. reafirmo a impossibilidade de reanálise/rediscussão da matéria decidida no Acórdão nº. 203.391, via embargos de declaração, no que diz respeito à existência de contradições e omissões a serem corrigidas.

4. O STF entendeu que a lei objeto da ADI nº 3.043 viola o art. 134 da Constituição Federal, que afasta o desempenho, pelos membros da defensoria pública, de atividades próprias da advocacia privada. O Pretório Excelso ressaltou que se encontra em vigor a Lei Complementar nº 80/94, que dispõe sobre a organização da Defensoria Pública da União e do Distrito Federal, e que prescreve normas gerais para sua organização nos estados-membros.

5. Lei Complementar Estadual nº 13/1993 previa em seu art. 38, parágrafo único, que “sobre o vencimento base do Defensor Público incidirão as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e local de trabalho”. De igual modo, o mesmo normativo (LC nº 13/1993) dispunha em seu art . 43 que, nos casos omissos, aplicam-se as disposições do RJU/PA, diploma que prevê o pagamento da gratificação por dedicação exclusiva em até 100% (art. 137 a).

6. Não cabe à Administração Pública a retirada de parcela remuneratória de servidor público, sem lhe oportunizar previamente o exercício da ampla defesa e do contraditório, à luz do devido processo legal, levando em conta que os apelados recebiam o referido montante a mais de cinco anos, sem que a Administração lhe contestasse o pagamento.

7. Evidente a presença e o dever de reconhecimento do direito subjetivo dos autores, a perceberem em sua remuneração de defensores públicos a denominada gratificação por dedicação exclusiva, seja com fundamento na legislação vigente à época do ajuizamento da ação, seja com base nas normas que lhe sucederam, especialmente o disposto nas Lei Complementares Estaduais nº 054/2006 e 091/2014.

8. Ao defensor público também é aplicada a garantia da irredutibilidade de sua remuneração e/ou proventos, ressalvados os tetos constitucionais, nos termos do art. 37, XV da CF. Demonstrada através das fichas financeiras dos recorridos às fls. 257/275, que eles recebiam a gratificação por dedicação exclusiva initerruptamente, o que lhes garante a incorporação da verba, já que o seu recebimento é anterior às Emendas Constitucionais de 1998 e 2003.

9. Ficará mantido o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva, no percentual de 100% (cem por cento) do vencimento base dos defensores públicos/autores, de acordo com cada classe da carreira, até a implementação da incorporação da referida gratificação, na forma prevista nos incisos I e II do § 7º do art. 46 da Lei Complementar nº 054 de 07 de fevereiro de 2006 e art. 14. Da Lei Complementar nº 091/2014.

10. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0024693-81.2005 .8.14.0301, Relator.: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 28/06/2021, 2ª Turma de Direito Público)

A supressão do direito remuneratório por ato administrativo secundário, como o Decreto nº 4.706/2001, afronta a reserva legal em matéria de vencimentos (art. 37, inciso X, da Constituição Federal) e é inválida à luz da teoria dos motivos determinantes.

Conforme bem pontuado pela sentença e reforçado pelo parecer ministerial, o regime jurídico da carreira e a vedação à advocacia particular caracterizam a exigência de dedicação exclusiva, legitimando a compensação prevista em lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, bem como da REMESSA NECESSÁRIA,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso do Estado do Pará,
majoro
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) das verbas sucumbenciais a serem fixadas na fase de liquidação, seguindo a jurisprudência predominante do STJ de que “a sentença ilíquida não obsta à estipulação de um percentual a título de majoração de honorários recursais, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015” (AgInt no REsp n. 1.900.143/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022).

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários-mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.

Belém, 15/04/2025